Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701259-80.2023.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES EMBARGADO: 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF D E S P A C H O MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 50047116. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado (BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A), nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. À Secretaria para que providencie a correção do polo passivo, a fim de que conste como Agravado o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator